Tribunal: STF
Processo: AI 148929
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  QUADRO FATICO. Na apreciação
do  recurso extraordinário,  considera-se a  moldura fatica delineada
pela  Corte de  origem  e que,  portanto,  consta do  acórdão  que se
pretende  ver reformado.  Defeso e  ao julgador  sopesar os elementos
probatorios  dos  autos para,  a  merce  de fatos  não  constantes da
decisão  impugnada,  concluir pela  procedencia  do  inconformismo do
recorrente.  A conclusão  sobre o  enquadramento do extraordinário no
permissivo  constitucional ocorre  mediante o  cotejo do que decidido
com  o preceito a ele inerente. Deixando o Tribunal "a quo" de emitir
juízo  sobre aspecto  que a  parte entende  relevante ao  desfecho da
controversia, incumbe a ela interpor embargos declaratorios, a fim de
que ocorra o esclarecimento devido, com a indispensavel integração do
acórdão tido como omisso.